Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018381-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), FABIO SPIELMANN - CPF: 009.150.231-48 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (IMPETRANTE), FABIO SPIELMANN - CPF: 009.150.231-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MORONA MARTINS - CPF: 909.870.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SILVA MENDES - CPF: 038.056.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA

-
1) REVOGAÇÃO COM OU SEM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME
IN CONCRETO
– APARENTE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (15,655 KG DE COCAÍNA E PASTA BASE) – CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A PRISÃO E INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS (ART. 319, CPP) –

-
2) RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
3) DESÍDIA DO MAGISTRADO
A QUO
– INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA - FEITO COM TRAMITAÇÃO NORMAL E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA -
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1. Revela-se idoneamente fundamentada a custódia preventiva decretada diante d
a gravidade
do delito, concretizada na quantidade e diversidade de droga apreendida (um total de 15,655kg de cocaína e pasta-base de cocaína), e na denúncia apontando indícios da ocorrência da associação ao tráfico, o que não só autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como também indica que providências menos gravosas (art. 319, CPP) seriam insuficientes para os fins colimados.

2. A
fastada, de plano, a tese de reconhecimento de causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), pois demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático-probatória, inadequada na estreita via do
habeas
corpus
.

3. I
nexiste constrangimento ilegal quando o trâmite processual é regular e
a denúncia já foi oferecida imputando ao paciente e outros acusados, a prática do crime de Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
FÁBIO SPIELMANN
, preso desde o dia 19/8/2021, pela prática dos crimes de Tráfico de Droga e Associação para o mesmo fim (art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/06) em que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT., que o submete a coação ilegal.

A impetrante pugna a
revogação da custódia
, porque, em suma, o Juízo
a quo
atuou de maneira “inconsequente e arbitrária na forma de lidar com a análise dos fatos e no trato com os procedimentos de réus presos”.

Invoca a
inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06
; alega que a decisão que culminou com a conversão do flagrante em prisão preventiva
não está fundamentada e não demonstra a real necessidade da cautelar
; que o Juízo
a quo

demorou
para apreciar o pedido para
revogar a prisão
preventiva e
equivocou-se na tipificação do delito
, imputando ao paciente crime que sequer foi denunciado pelo MP nos autos N.U 1004175 -66.2021.8.11.0013.

Requer também o
reconhecimento
do crime na
modalidade “privilegiada”
(33, § 4.º da Lei de Drogas) e lembra que o paciente, além de ter
confessado
o delito (fazendo jus a atenuante do art. 65, III, “d”, CP) é
primário, sem antecedentes criminais e arrimo de família
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
106510982
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
107664974
).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
107916450)
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante convertida em preventiva - Tráfico de drogas (Art. 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06) – almejada a liberdade provisória sob alegação de falta de fundamentos da decisão que segregou o paciente – improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza e elevada quantidade do entorpecente apreendido, assim como pelas circunstâncias da apreensão – Garantia da ordem pública demonstrada – Ausência de constrangimento ilegal – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021